Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739832-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, EURIPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFACIO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de indenização (acidente de trânsito que vitimou fatalmente os filhos dos exequentes/agravados), acolheu ajustes sugeridos pela Contadoria Judicial, fixou valores remanescentes a serem quitados, determinou a incidência dos encargos de mora e autorizou a expedição de alvarás de levantamento em favor dos credores. A agravante (viúva do causador do acidente, também vitimado fatalmente) alega, em síntese, que: 1) a Contadoria Judicial já havia reconhecido excesso de execução no montante de R$ 85.411,58, mas posteriormente reduziu o valor para R$ 40.818,70, sem fundamentação adequada, o que viola os princípios da motivação e da segurança jurídica; 2) os encargos de mora e multa do art. 523 do CPC foram aplicados indevidamente, uma vez que já houve depósitos tempestivos a título de garantia, não tendo havido intimação específica para pagamento de qualquer outro valor; 3) sendo reconhecido o excesso de execução em R$ 85.411,58, os honorários sucumbenciais fixados sobre esse montante devem ser expressamente reconhecidos no valor de R$ 2.847,05, em favor do patrono da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a imediata liberação de valores e a exigibilidade de encargos e honorários e, no mérito, seja confirmado o excesso de execução no valor anteriormente apurado de R$ 85.411,58 e fixados honorários de sucumbência no valor correto de R$ 2.847,05. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto ao excesso de execução, constou da decisão agravada “a anuência expressa e/ou tácita das partes em relação ao excesso de execução apurado pela Contadoria Judicial no valor de R$ 40.818,70”. Assim, ainda que a Contadoria Judicial tenha inicialmente apurado excesso de execução de R$ 85.411,58, os novos cálculos por ela apresentados (R$ 40.818,70 – ID 245177214 do processo referência) contaram com a anuência da agravante, conforme manifestação, in verbis: (...) 1. Nos cálculos feitos pela contadoria judicial no ID 243807510, foi verificada o excesso do cumprimento de sentença. Bem como foi verificado depósito judicial pelas executadas em valor a maior que o devido. 2. Desta forma, há de se reconhecer e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença pelo excesso de execução, com a devolução do valor para as executadas com seus devidos acréscimos legais na proporção de 1/3 para a EXECUTADA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS e 2/3 para a EXECUTADA IONIS JUNQUEIRA VILELA. (...) (ID 245177214 do processo referência) Assim, não haveria que se falar em nulidade desses novos cálculos. Por conseguinte, fica prejudicada a alegação da agravante de que os honorários relativos à impugnação deveriam incidir sobre o excesso de R$ 85.411,58. Já em relação ao pretendido afastamento da mora e dos encargos sobre os valores já depositados em garantia (inclusive porque não teria havido a previa intimação da agravante para pagamento), consta dos cálculos da Contadoria Judicial que o depósito de R$ 52.984,70 foi previamente deduzido do montante devido e, sobre o valor remanescente, é que incidiram multa e honorários (ID 243807510 – Pág. 2 do processo referência). Além disso, o art. 523, § 2o, do CPC, não prevê a necessidade de nova intimação da parte devedora para pagamento do restante, in verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator